Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.RECURSO DESPROVIDO.
1. O vício oculto em construções abrange uma variedade de defeitos estruturais que não se percebe a uma simples inspeção, bem ao contrário dos vícios aparentes (rachaduras em paredes, desnivelamento de piso, soltura de placas,etc.) que a um simples olhar se pode identificar.
2. O vício "oculto", como indica o adjetivo, necessita de comprovação de sua existência para supedanear uma condenação. Não se desincumbindo da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Apelação cível conhecida e não provida